Tribunal: TJDFT
Processo: 0722850-09.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. SEGURO FIANÇA. GARANTIA LOCATÍCIA. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. EMBARGOS À MONITÓRIA. POSSIBILIDADE. QUESTÃO JÁ ANALISADA EM OUTRA AÇÃO. COISA JULGADA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. SUB-ROGAÇÃO. CONFIGURADA. VALOR DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A ação monitória exige documento escrito para que possa ser ajuizada.
1.1. A prova escrita apresentada pela parte autora da monitória deve ter aptidão para permitir influir, desde logo, em um juízo de cognição sumária, na formação do convencimento do magistrado acerca da possibilidade da existência do crédito.
2. Embora não se exija a declinação da causa debendi para fins de propositura de ação monitória, é entendimento da jurisprudência que é possível, em sede de embargos monitórios, a discussão sobre o negócio jurídico subjacente à emissão do título, cabendo ao embargante suportar o ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
3. A ré apresentou embargos à monitória alegando a inexigibilidade da dívida ao argumento de que a requerente não seria responsável pela cobertura securitária quanto aos danos decorrentes de uso normal do imóvel.
4. Entretanto, o autor comprovou que a origem do débito quitado pelo seguro fiança foi discutido em ação declaratória de inexistência de débito e que foi ajuizada pela ré, ora apelada, ficando consignado que a ela deveria arcar com os reparos indicados como necessários à restituição do imóvel conforme os termos do contrato porque decorrentes de danos ocasionados no bem.
5. Entende-se por coisa julgada material a característica de imutabilidade e indiscutibilidade conferida à decisão de mérito transitada em julgado, a qual passa a ter força de lei entre as partes integrantes da lide, nos limites da questão principal discutida e decidida.
6. Apesar da possibilidade de discussão nos embargos à monitória quanto à causa originária da obrigação cobrada, a existência de ação anterior transitada em julgado quanto ao tema, impede a sua reanálise, sob pena de violar a segurança jurídica, sendo necessário rejeitar os embargos à monitória e constituir o título executivo em favor do autor.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.